Tribunal: TJES
Processo: 5007634-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007634-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: QUEZIA RODRIGUES ROCHA PIRES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007634-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: QUEZIA RODRIGUES ROCHA PIRES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Impetração de habeas corpus com fito de revogar prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, sob alegação de inidoneidade de fundamentação do decreto prisional e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em verificar se decisão constritiva carece de fundamentação idônea, bem como se gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva em âmbito associativo justificam manutenção da segregação cautelar, mormente diante de alegação de predicados subjetivos favoráveis e de pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Jurisprudência pátria assenta que idoneidade motivacional decorre da indicação de elementos fáticos concretos e estreitamente vinculados aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Juízo de origem cumpriu dever de fundamentação legal, apontando prova de materialidade delitiva e indícios de autoria, evidenciando gravidade concreta da conduta por meio de apreensão de entorpecentes fracionados
(crack e cocaína)
e demonstrando inserção estruturada da paciente em rede de tráfico local, a qual assumiu controle de comércio ilícito logo após prisão de antigos líderes.

Necessidade de estancar fluxo operativo e interromper atividades de grupo criminoso constitui fundamento idôneo e válido para resguardar ordem pública, consoante orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal.

Condições pessoais favoráveis não possuem força normativa para, isoladamente, desconstituir constrição cautelar legitimada por fatores objetivos de perigo, revelando-se manifestamente inadequada e insuficiente aplicação de medidas cautelares alternativas perante gravidade do cenário fático apurado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007634-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: QUEZIA RODRIGUES ROCHA PIRES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
QUEZIA RODRIGUES ROCHA PIRES
, sob a alegação de que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, apontado(a) como autoridade coatora, consubstanciado na decretação e manutenção da sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5000671-06.2025.8.08.0030, em que responde pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta, em síntese, o(a) impetrante que: [1] a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está embasada em fundamentação inidônea, uma vez que não estão preenchidos os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e [2] a paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida por este Relator na decisão id. 19442546.

As judiciosas informações foram prestadas no id. 19598629.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19653846, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem, por inexistência de contrangimento ilegal.

Passa-se ao exame da alegada fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva, cumprindo ressaltar que jurisprudência de tribunais superiores pacificou entendimento de que idoneidade motivacional decorre da indicação de elementos fáticos concretos e estreitamente vinculados aos requisitos do

artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa toada, constata-se que juízo de origem cumpriu rigorosamente dever de fundamentação legal, porquanto apontou de maneira irrefutável prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria extraídos de auto de apreensão e laudo de constatação provisório, não prosperando, por conseguinte, tese defensiva de carência de fundamentação válida, haja vista que decisão combatida declinou dados específicos sobre gravidade concreta da conduta, notadamente consistentes em depósito e guarda de substâncias entorpecentes de alta nocividade social, como crack e cocaína, já devidamente fracionadas e prontas para distribuição.

Outrossim, risco à ordem pública restou sobejamente caracterizado mediante inserção estruturada da paciente em rede de tráfico com atuação no município de Rio Bananal e adjacências, vez que investigações policiais demonstram que paciente e corré assumiram controle de comércio ilícito local logo após aprisionamento de antigos líderes, evidenciando, de forma cristalina e irrefutável, contumácia e reiteração delitiva continuada em âmbito associativo organizado.

Dessa forma, manutenção da custódia cautelar faz-se medida imprescindível não apenas para interromper atividades do referido grupo criminoso, mas também para salvaguardar integridade social, convergindo em perfeita harmonia com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece necessidade de estancar fluxo operativo de associações criminosas como fundamento idôneo para clausura provisória.

"O Supremo firmou jurisprudência no sentido da licitude da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública, quando fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal."

(RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça; HC 216.056 AgR, de minha Relatoria; HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso).

Sob outro prisma, alegação de existência de condições pessoais favoráveis não possui força normativa para, isoladamente, desconstituir constrição cautelar que já se encontra legitimada por fatores objetivos de perigo, de modo que predicados como primariedade técnica e residência fixa tornam-se secundários e insuficientes perante necessidade premente de acautelamento do meio social.

Eis a jurisprudência do STJ:

“Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”

(AgRg no RHC 145065 / MG 2021/0096220-0, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, data de julgamento: 13/04/2021, DJe 19/04/2021).”

Finalmente, aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se manifestamente inadequada e inócua no cenário fático ora apresentado, posto que, não obstante empenho argumentativo da defesa técnica, gravidade concreta das condutas e demonstrada persistência na atividade de narcotráfico exigem manutenção da segregação preventiva como único mecanismo idôneo e proporcional de proteção pública.

Ante exposto, em consonância com parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
denega-se ordem de habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.